Tribunal: STF
Processo: RE 560501
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BLOQUEIO DE RECURSOS A MUNICÍPIOS INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA PARA PRÁTICA DO ATO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA/STF 279. 
  




1.  Controvérsia relacionada à identificação da natureza de ato praticado por autarquia. Reabertura de discussão de fato que ficou controvertido com a interposição do recurso extraordinário. 
2.  Inviável a apreciação, sem que se esbarre em análise do próprio ato impugnado e de quem o praticou. 




3.  Agravo regimental que repisa as razões do recurso extraordinário, sem lograr infirmar suas conclusões. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.